Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-40.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sem demonstração de manifestação de vontade para a contratação – Inexistência do negócio – Contrato fraudulento – Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Danos morais caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária em que recebido benefício

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sem demonstração de manifestação de vontade para a contratação – Inexistência do negócio – Contrato fraudulento – Repetição em dobro – Cabimento – Ausência de engano justificável – Danos morais caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária em que recebido benefício previdenciário – Justa a expectativa de que a ingerência sobre a movimentação em conta corrente esteja restrita à vontade do titular – Insegurança – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Sentença parcialmente reformada – Pedido de desistência em relação à instituição financeira expressamente acolhido e cumprida a determinação judicial, embora tenha constado sua condenação solidária com a seguradora na r. sentença – Erro material evidente na condenação, retificável de ofício – Artigo 494, I, do Código de Processo Civil – Sucumbência integral da seguradora.

Recurso provido, com observação